Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-56.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080295
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000786-56.2019.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS, é apelado HELIO MARTINS
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-56.2019.8.26.0165 -Voto no 16213
2
Voto n. 16213
Ano 2020
Apelação n. 1000786-56.2019.8.26.0165
Comarca:
Dois Córregos
Apelante:
Município de Dois Córregos
Apelado: Helio Martins Gomes
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2015 e 2017. Sentença
que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485,
VI e art. 354, ambos do CPC/2015, ante a ausência do interesse
de agir. Pretensão à reforma por meio de Apelação. Pedido de
desistência do recurso formulado pela apelante. Desistência
homologada. Recurso prejudicado.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Dois Córregos contra a r. sentença de p. 08/14 que, nos autos da execução fiscal
movida em face de Helio Martins Gomes, extinguiu a execução fiscal sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, VI e art. 354, ambos do CPC/2015, em face da
ausência de interesse de agir pelo valor antieconômico da execução. Não houve
condenação em custas e honorários.
Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que (I) a receita
pública reveste-se de caráter irrenunciável e indisponível; (II) inviável a indexação do
valor mínimo para propositura de execução fiscal ao salário mínimo; (III) a sentença
proferida nega ao município o acesso ao Judiciário para cobrança de seu crédito; (IV) é
vedado o perdão judicial de crédito tributário sem existência de lei específica; (V) cabe
apenas ao legislador municipal estabelecer limite mínimo para propositura de execução
fiscal; (VI) o referido limite é, no caso concreto, é de R$ 350,00, valor inferior ao valor
da execução. Requer a reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p.
15/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-56.2019.8.26.0165 -Voto no 16213
3
Não houve determinação para contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso está prejudicado.
Consoante dispõe o artigo 998 do CPC/2015, o recorrente pode, a
qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso.
É o que ocorreu no caso concreto em que a municipalidade
apelante expressamente formulou pedido de desistência (p. 43), sendo desnecessária a
adoção de qualquer outra providência para a homologação de seu pleito.
III Conclusão
Diante do exposto, homologa-se o pedido de desistência e
julga-se prejudicado o recurso de Apelação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)